Tribunal: TCU
Processo: 009.390/2025-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-26

Ementa:
APOSENTADORIA. Atos de Aposentadoria da unidade emissora Universidade Federal do Paraná, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Controladoria-Geral da União para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 4307/2025-TCU-Segunda Câmara VISTOS e relacionados estes autos de ato de concessão de aposentadoria da Sra. Joensen Terezinha Lizott Disperati, emitido pela Universidade Federal do Paraná e submetido a este Tribunal para fins de registro; Considerando que a análise empreendida pela Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal) detectou o pagamento irregular de 3 (três) anos de tempo rural, sem comprovação de contribuição previdenciária, amparado por decisão judicial proferida no Processo 5010270-97.2020.4.04.7000/PR, atualmente em trâmite no Tribunal Regional Federal da 4a Região; Considerando que a irregularidade identificada é objeto de jurisprudência pacificada desta Corte de Contas, que, com fundamento em vários de seus julgados, seguindo o posicionamento dos Tribunais Superiores e dos Tribunais Regionais Federais ( v . g . Verbete da Súmula 10 do Conselho de Justiça Federal - DJU 3/12/2003, republicada em 23/12/2003; Resp. 497.143/RS; e Mandados de Segurança 26.796, 26.801, 27.080 e 26.919/DF), aprovou, por meio do Acórdão 414/2012-TCU-Plenário (rel. min. Augusto Nardes), o Verbete de sua Súmula 268, segundo o qual: "o tempo de atividade rural somente poderá ser averbado para fins de aposentadoria no serviço público se recolhidas as respectivas contribuições previdenciárias na época própria ou, posteriormente, de forma indenizada"; Considerando que não existem controvérsias acerca do encaminhamento de processos de concessão de aposentadoria nos quais se constate a averbação do tempo rural sem a comprovação dos devidos recolhimentos previdenciários; Considerando que o tempo impugnado foi concedido de acordo com decisão judicial não transitada em julgado (peça 3, p. 28 a 33); Considerando que, no exercício de sua competência para apreciação de atos de pessoal, o TCU pode manifestar entendimento diferente do declarado por instâncias do Poder Judiciário, não havendo impedimento à livre apreciação, pelo Tribunal de Contas da União, da legalidade do ato de concessão de aposentadoria; Considerando que, ante a existência de decisão judicial em favor da beneficiária, deve o Tribunal se abster de determinar a cessação dos pagamentos, mas a entidade de origem deve ser instada a acompanhar o desdobramento da decisão judicial que está dando suporte ao aproveitamento do tempo rural ora impugnado e, no caso de desfecho desfavorável à interessada, retirar o tempo inquinado de vício e encaminhar novo ato para oportuna deliberação desta Corte de Contas; Considerando que, por meio do Acórdão 1414/2021-TCU-Plenário (relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues), este Tribunal fixou entendimento no sentido da possibilidade de apreciação de ato sujeito a registro mediante relação, na forma do artigo 143, inciso II, do Regimento Interno/TCU, nas hipóteses em que a ilegalidade do ato decorra exclusivamente de questão jurídica de solução já pacificada na jurisprudência desta Corte de Contas; Considerando a presunção de boa-fé da interessada; Considerando que o ato ora examinado deu entrada no TCU há menos de cinco anos; e Considerando, por fim, os pareceres convergentes da AudPessoal e do Ministério Público junto ao TCU (MP/TCU) pela ilegalidade do ato e negativa do respectivo registro. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento nos artigos 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os artigos 17, inciso III, 143, inciso II, 259, inciso II, 260 e 262 do Regimento Interno/TCU, em considerar ilegal a concessão de aposentadoria da Sra. Joensen Terezinha Lizott Disperati e negar registro ao correspondente ato, sem prejuízo de dispensar o ressarcimento das quantias indevidamente recebidas de boa-fé pela interessada, consoante o disposto no Enunciado 106 da Súmula da Jurisprudência do TCU, e de fazer as seguintes determinações, além de dar ciência desta deliberação à entidade de origem, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 009.390/2025-1 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessada: Joensen Terezinha Lizott Disperati (XXX.533.659-XX). 1.2. Entidade: Universidade Federal do Paraná. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações: 1.7.1. determinar à Universidade Federal do Paraná que, no prazo de 15 (quinze) dias contados da ciência desta deliberação, adote as seguintes providências: 1.7.1.1. dê ciência do inteiro teor deste Acórdão à interessada, alertando-a de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventuais recursos junto ao TCU não a exime da devolução dos valores percebidos indevidamente, caso os recursos não sejam providos, encaminhando a este Tribunal, no prazo de 30 (trinta) dias, comprovante da referida ciência, na forma prevista no art. 21, inciso I, da IN/TCU 78/2018; e 1.7.1.2. acompanhe o desfecho do Processo 5010270-97.2020.4.04.7000/PR (Tribunal Regional Federal da 4a Região) e, na hipótese de desconstituição da decisão judicial que tem amparado o aproveitamento de tempo rural, sem comprovação de contribuição previdenciária, faça cessar os pagamentos decorrentes do ato ora impugnado, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa, nos termos do art. 262 do Regimento Interno/TCU, bem como emita novo ato de aposentadoria livre da irregularidade apontada, promova o seu cadastramento no sistema e-Pessoal e submeta-o à apreciação do Tribunal, nos termos da IN/TCU 78/2018.